Tribunal: TJMT
Processo: 1012245-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012245-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO BORGES AZEVEDO - CPF: 005.860.691-27 (APELADO), MARIA BEATRIZ CAVUTTO BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 712.641.831-00 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA BEATRIZ CAVUTTO BITTENCOURT DE SOUZA
.

APELADO(S):
FABIO BORGES AZEVEDO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS DE LOCATÁRIO. DESAPARECIMENTO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO SOB GUARDA FÁTICA DA LOCADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de busca e apreensão cumulada com indenização por danos morais e materiais, para confirmar a busca e apreensão de bens móveis, condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes do desaparecimento de animais de estimação e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos, sob o argumento de abandono dos animais e ausência de culpa pelo desaparecimento destes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (
ii
) estabelecer se subsiste a responsabilidade da requerida pela retenção dos bens móveis e pelo desaparecimento dos animais de estimação deixados no imóvel locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Não há cerceamento de defesa quando a prova testemunhal pretendida é incapaz de modificar a conclusão jurídica extraída dos fatos incontroversos e documentalmente comprovados, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A requerida admitiu a existência da relação locatícia, a permanência dos bens e dos animais no imóvel e o desaparecimento destes enquanto estavam sob sua esfera de vigilância, circunstâncias suficientes para caracterizar o dever de guarda e conservação.

A retenção de bens do locatário pelo locador configura exercício arbitrário das próprias razões e afronta os deveres de boa-fé objetiva, lealdade e cooperação previstos nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil.

A posse direta do imóvel e a ciência acerca da permanência dos animais atraem responsabilidade pela guarda fática, aplicando-se, por analogia, o dever de diligência previsto no art. 629 do Código Civil.

A alegação de abandono dos animais não encontra respaldo probatório, pois os autos demonstram tentativas reiteradas da autora de reaver os animais e os demais pertences por vias administrativas, policiais e judiciais.

A culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da requerida, uma vez que competia a ela adotar cautelas mínimas para impedir a fuga ou desaparecimento dos animais que permaneciam sob sua guarda.

O desaparecimento definitivo de animais de estimação extrapola mero inadimplemento contratual e configura lesão à esfera afetiva e aos direitos da personalidade, legitimando a compensação por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da
controvérsia e a prova requerida se revela inútil ou incapaz de alterar a conclusão jurídica da causa.

A retenção de bens do locatário pelo locador constitui exercício arbitrário das próprias razões e enseja responsabilização civil.

Aquele que detém a posse direta do imóvel e mantém animais de estimação sob sua vigilância assume dever de guarda e responde pelos danos decorrentes do desaparecimento dos animais.

O desaparecimento de animais de estimação sob guarda de terceiro configura dano moral indenizável quando demonstrado o vínculo afetivo e a negligência na conservação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V, X e LV, e art. 225, § 1o, VII. CPC,
arts
. 282, § 1o, 283, parágrafo único, 355, I, 370, caput e parágrafo único, 371, 373, 85, § 11, e 98, § 3o. CC,
arts
. 113, 186, 187, 248, 389, 422, 629 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI no 0701410-27.2016.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 17.05.2017. TJPR, Apelação Cível no 0015219-98.2019.8.16.0185, Rel. Des. Fabio
Andre
Santos Muniz, 17a Câmara Cível, j. 23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA BEATRIZ CAVUTTO BITTENCOURT DE SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
FÁBIO BORGES AZEVEDO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora alegou que firmou contrato verbal de locação com a ré e que, após desentendimentos, foi retirada do imóvel, sendo impedida de retirar seus pertences pessoais, mobiliário e animais de estimação, que teriam permanecido na residência da requerida. Sustentou, ainda, que a ré condicionou a devolução dos bens ao pagamento de valores e que, posteriormente, os animais teriam desaparecido/fugido.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a busca e apreensão dos bens e animais indicados na inicial.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, na qual confirmou a existência da locação verbal, embora divergisse quanto ao valor e à extensão do imóvel locado.

Defendeu, em síntese, que o autor teria abandonado os animais e que a fuga teria ocorrido por culpa de terceira pessoa, durante limpeza realizada no imóvel, inexistindo responsabilidade de sua parte. Requereu, ainda, a produção de prova testemunhal.

Sobreveio sentença que, entendendo suficiente o conjunto documental, julgou antecipadamente o mérito, indeferiu a prova oral e julgou procedentes os pedidos, para confirmar a busca e apreensão dos bens móveis, condenar a ré ao pagamento de danos materiais relativos aos animais desaparecidos, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a ré interpõe apelação. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de prova testemunhal seria indispensável para comprovar o alegado abandono dos animais pelo autor e a ausência de culpa da requerida. No mérito, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, afastando-se as condenações por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e
isento de custas ante ao deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA BEATRIZ CAVUTTO BITTENCOURT DE SOUZA
.

APELADO(S):
FABIO BORGES AZEVEDO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que
t
rata-se
de apelação cível interposta por
MARIA BEATRIZ CAVUTTO BITTENCOURT DE SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
FÁBIO BORGES AZEVEDO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, superada a preliminar, se deve ser mantida a responsabilidade da requerida pela retenção dos bens móveis e pelo desaparecimento dos animais de estimação que permaneceram no imóvel após a saída da parte autora.

Passo a análise das teses recursais.

PRELIMINAR.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

D
e igual modo, o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC confere ao magistrado, como destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

Essa diretriz deve ser lida em conjunto com os
arts
. 371 e 373 do CPC. O primeiro assegura ao juiz a livre apreciação motivada da prova constante dos autos; o segundo distribui o ônus probatório, impondo ao autor a prova do fato constitutivo
de seu direito e ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso, os fatos essenciais ao deslinde da controvérsia estavam suficientemente comprovados por documentos e, em parte, pelas próprias admissões da requerida: existência de relação locatícia, permanência de bens e animais no imóvel, ciência da ré quanto a essa permanência e posterior fuga/desaparecimento dos animais enquanto estavam no local.

A prova testemunhal pretendida pela apelante destinava-se, em síntese, a demonstrar que o autor teria abandonado os animais e que a fuga teria decorrido de conduta de terceira pessoa. Todavia, ainda que tal versão fosse admitida em tese, ela não afastaria o ponto juridicamente relevante: a requerida permaneceu na posse direta do imóvel, tinha ciência da existência dos animais e bens ali deixados e, por isso, assumiu dever mínimo de guarda, conservação e restituição.

Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é incapaz de alterar a conclusão jurídica extraída dos fatos incontroversos ou documentalmente demonstrados.

A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado nos
arts
. 282, § 1o, e 283, parágrafo único, do CPC. Ausente prejuízo concreto, não se declara nulidade.

Também não se pode confundir direito à prova com direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova requerida. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não impedem o julgamento antecipado quando a causa está madura e o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Nos termos dos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, julgar antecipadamente o mérito quando o acervo probatório for suficiente para a formação de seu convencimento, podendo indeferir as provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

No caso, embora a apelante sustente que a prova testemunhal seria necessária para demonstrar o abandono dos animais pelo autor, verifica-se que os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia já estavam suficientemente delineados nos autos.

Com efeito, a própria requerida admitiu a existência da relação locatícia, a permanência de bens móveis no imóvel e a fuga/desaparecimento dos animais enquanto estes se encontravam na residência sob sua esfera de vigilância.

Assim, a discussão sobre a forma como se deu a saída do autor do imóvel, ou sobre eventual conduta de terceira pessoa que teria deixado a porta aberta, não é suficiente para afastar, por si só, o dever mínimo de guarda que recaiu sobre quem permaneceu na posse direta do imóvel e tinha ciência da existência dos bens e animais ali deixados.

A tese de abandono, portanto, não torna imprescindível a dilação probatória pretendida. Ainda que se admitisse o conflito narrado pela apelante, subsistiria o ponto central reconhecido na sentença: os animais permaneceram no imóvel da ré, que tinha conhecimento da situação e, nessa condição, deveria adotar providências minimamente adequadas para preservá-los ou viabilizar sua restituição.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

MÉRITO.

A prova documental constante dos autos revela que houve efetiva retenção dos bens móveis da autora após o rompimento da relação locatícia, situação corroborada pelos boletins de ocorrência, pelas mensagens juntadas aos autos e pelos documentos relacionados ao procedimento instaurado junto aos órgãos de proteção animal.

A retenção de pertences pessoais do locatário pelo locador, ainda que em contexto de conflito contratual, não encontra amparo jurídico no ordenamento pátrio. Eventuais controvérsias relacionadas a inadimplemento, desocupação do imóvel ou obrigações decorrentes da locação devem ser solucionadas pelas vias judiciais adequadas, sendo vedado ao particular exercer autotutela privada mediante retenção de bens.

Os
arts
. 186 e 187 do Código Civil estabelecem que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou abuso de direito, viola direito e causa
dano
a outrem. Em complemento, o art. 927 do mesmo diploma impõe o dever de reparação.

Além disso, a boa-fé objetiva, prevista nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção, incompatíveis com a retenção arbitrária de bens pessoais do locatário.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAITON MARCELO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DIVINO FERREIRA SOBRINHO E M E N T A CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO.
POSSE .
MOTOCICLETA. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS DO LOCATÁRIO. PENHOR LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE .
1. Na hipótese de inadimplemento do locatário, a retenção dos bens que se encontravam no bem alugado é indevida e constitui exercício arbitrário das próprias razões. 2. Não se afigura plausível a retenção dos bens do locatário, como forma de garantia para o adimplemento do aluguel (penhor legal previsto no artigo 1467, I, do Código Civil), porque o contrato
subsume-se
à Lei 8245/91 (lei de locações
) .
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07014102720168070000 DF 0701410-27.2016 .8.07.0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/05/2017, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
31/05/2017.
Pág
.
: Sem Página Cadastrada.)
”
.

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso concreto, pois eventual desavença contratual ou alegado inadimplemento jamais autorizaria a requerida a reter os bens e animais pertencentes à autora.

No tocante aos animais de estimação,
é
incontroverso que os animais permaneceram no imóvel da requerida após a saída conflituosa da autora. A partir desse momento, recaía sobre a apelante o dever de guarda e conservação dos animais, ainda que de forma fática ou tácita.

O art. 629 do Código Civil dispõe que o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma empregar com o que lhe pertence. Embora não tenha havido contrato formal de depósito, as circunstâncias dos autos evidenciam inequívoca situação de guarda de fato, apta a atrair a responsabilidade da requerida pela conservação dos animais que permaneceram sob sua vigilância.

A propósito, em caso análogo envolvendo contrato de locação e bens deixados em imóvel locado, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assentou:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO. APELO No 1, DO RÉU. RECEBIMENTO DO IMÓVEL COM MAQUINÁRIOS. ENTREGA DE CHAVES. DEPOSITÁRIO NECESSÁRIO. DEVER DE GUARDA. RETIRADA DOS BENS NÃO DEFERIDA JUDICIALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 647 E ART. 652 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 65, § 1o, DA LEI No 8.245/91. PERECIMENTO. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS CAUSADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O depositário — que pode ser o exequente, o executado, terceiro ou depositário público — é obrigado a ter, na guarda e conservação da coisa depositada, o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence. Se descumpre tal encargo, responde pelos danos daí advindos, tanto por ato doloso como culposo.” (TJPR, Apelação Cível n. 0015219-98.2019.8.16.0185, Rel. Des. Fabio
Andre
Santos Muniz, 17a Câmara Cível, j. 23/06/2022).

Embora o precedente trate de maquinários deixados em imóvel locado, sua
ratio

decidendi
aplica-se integralmente ao caso concreto, pois a responsabilidade decorre justamente da posse direta do imóvel e do consequente dever de guarda dos bens que nele permaneceram, circunstância que se mostra ainda mais sensível quando se trata de animais de estimação, cuja perda acarreta não apenas repercussão patrimonial, mas também evidente abalo extrapatrimonial.

A alegação de abandono não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que a autora buscou reiteradamente reaver seus animais e pertences, inclusive mediante registros policiais, contato com órgãos públicos de proteção animal e ajuizamento da presente ação. Não há qualquer elemento que evidencie renúncia voluntária e definitiva à posse ou à propriedade dos animais.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos revelam cenário de conflito e impedimento prático de retirada imediata dos animais, circunstância que
afasta completamente a tese de abandono apta a excluir a responsabilidade da requerida.

Também não prospera a alegação de que a fuga dos animais teria ocorrido por culpa exclusiva de terceira pessoa. Quem detinha o controle do imóvel e a guarda dos animais era a requerida, razão pela qual lhe incumbia adotar as cautelas mínimas necessárias para evitar o desaparecimento dos semoventes. A negligência na vigilância resta evidenciada pelo próprio resultado danoso verificado.

A obrigação de restituição dos animais, diante de seu desaparecimento, converte-se em perdas e danos, nos termos dos
arts
. 248 e 389 do Código Civil, sendo correta a condenação ao ressarcimento material, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

A responsabilidade civil, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos plenamente configurados na hipótese dos autos. A requerida, ao assumir a guarda dos animais que permaneceram em seu imóvel, tinha o dever jurídico de conservação e vigilância, cuja inobservância resultou no desaparecimento definitivo dos semoventes.

A situação ultrapassa significativamente o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. A perda de animais de estimação atinge esfera íntima e afetiva juridicamente tutelada, especialmente quando demonstrado o vínculo emocional existente entre a pessoa e os animais de companhia.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, incisos V e X, o direito à reparação moral decorrente da violação a direitos da personalidade. Além disso, o art. 225, § 1o, inciso VII, da Carta Magna evidencia a especial tutela conferida aos animais pelo ordenamento jurídico brasileiro, reforçando os deveres de cuidado e responsabilidade atribuídos àquele que detém sua guarda.

No caso concreto, não se está diante de mera perda patrimonial de bens semoventes, mas da ruptura abrupta e injustificada do convívio com diversos animais de estimação, circunstância agravada pelo fato de que a autora buscou continuamente recuperá-los, dependendo, para tanto, da colaboração da requerida, que detinha controle sobre o imóvel e ciência inequívoca da situação.

Demonstrada, portanto, a negligência da apelante na guarda dos animais e o consequente desaparecimento destes enquanto estavam sob sua vigilância, resta plenamente configurado o dever de indenizar.

O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável, observando adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora. Consideradas as peculiaridades do caso, a quantidade de animais envolvidos e a extensão do abalo suportado, não há excesso apto a justificar a intervenção desta instância revisora.

Assim, após detida análise do conjunto probatório e das razões recursais apresentadas, conclui-se que a sentença apreciou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito à espécie, devendo ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026